Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724847-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: INSTITUTO PEDRO ARAUJO DOS SANTOS, MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento de antecipação da tutela recursal interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. em face da r. decisão (ID 60448485) que, nos autos da Ação Coletiva movida por Movimento Orgulho Autista Brasil – MOAB e Instituto Pedro Araujo dos Santos, deferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos: “Com base no escorço supra, DEFIRO a tutela de urgência para determinas às rés que se abstenham de excluir dos planos de saúde os pacientes com TEA, salvo inadimplemento – hipótese esta desde que observados os regulamentos próprios da ANS a tal respeito -, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia. Ressalto, ainda, que até o julgamento final da lide, os segurados com TEA que foram excluídos unilateralmente pela ré, na forma como narrada na causa de pedir deduzida na petição inicial (ID 197542779), deverão ser reestabelecidos no plano, nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral, mediante pedido formalizado pelos segurados à primeira ré, por qualquer meio válido de comunicação (inclusive email) o que deve ser atendido por esta últimas no prazo máximo de 3 (três) dias.” (ID 60448485 - pág. 11) Ao compulsar o processo na origem, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 22/5/2024 (ID 197637010, na origem), tendo o mandado de citação da Ré/Agravante sido juntado àqueles autos em 23/5/2024 (ID 197904796, na origem); portanto, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 24/5/2024 e findou-se em 17/6/2024. O recurso, todavia, foi interposto em 18/6/2024 (ID 60448479). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, à parte Agravante para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator